Tribunal: TJDFT
Processo: 0700652-43.2024.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VICIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, afastando a caracterização de caso fortuito decorrente da pandemia de Covid-19, e condenando a construtora ao pagamento de lucros cessantes e das despesas condominiais e tributárias até a efetiva entrega das chaves à adquirente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos são aquelas internas à própria decisão, devendo existir desarmonia entre fundamentação e conclusão; omissão, por sua vez, diz respeito à ausência de pronunciamento sobre questão relevante.
5. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que que o contrato foi celebrado após o reconhecimento oficial da pandemia, sendo previsíveis os impactos decorrentes da Covid-19, o que afasta a tese de caso fortuito ou força maior.
6. O entendimento adotado segue o Tema 886/STJ, segundo o qual a responsabilidade por taxas condominiais e tributos é da incorporadora ou construtora até a entrega efetiva das chaves, não se verificando omissão nesse ponto.
7. Não se verifica contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, inexistindo vício que justifique a interposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração não providos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.